Tribunal: TJDFT
Processo: 0718592-75.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ASSIMETRIA CRANIANA. BRANQUICEFALIA POSICIONAL. CUSTEIO DE ÓRTESE CRANIANA. VULNERABILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. CLÁUSULAS DE EXCLUSÃO DE COBERTURA ABUSIVA. RECUSA INDEVIDA. INAPLICABILIDADE DA RESTRIÇÃO PREVISTA NO ART. 10, VII DA LEI 9.656/1998. SENTENÇA MANTIDA.

1. Reputa-se abusiva a cláusula contratual que restringe direitos inerentes à natureza do contrato, a ponto de tornar impraticável a realização de seu objeto, nos exatos termos do art. 51, § 1o, II, do CDC, qual seja, garantir ao segurado o normal uso dos serviços contratados, caso venha a deles necessitar.

2. A Resolução Normativa n.o 428/2017 da ANVISA, em seu art. 20, §1o, inciso II, não autoriza a exclusão da cobertura assistencial do plano de saúde de órteses e próteses que visam restaurar parcial ou total função de órgão ou parte do corpo humano lesionado, seja por enfermidade, traumatismo ou anomalia congênita.

3. O art. 10, inciso VII, da Lei n.o 9.656/1998 não tem o condão de afastar a obrigação da apelante de custear o tratamento indicado pelo médico do apelado, uma vez que, na hipótese, a utilização da órtese craniana tem como objetivo evitar intervenções cirúrgicas futuras, conforme comprovado pelo laudo médico anexado aos autos.

4. Recurso conhecido e não provido.